Tribunal: TCU
Processo: 001.264/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de Abnanci Remigio da Silva, ex-servidora do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Abnanci Remigio da Silva, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento; 9.3.3. acompanhe os desdobramentos da Ação Ordinária 0803158- 92.2014.4.05.8300, em trâmite na 7a Vara Federal de Pernambuco/TRF-5, e adote as medidas necessárias para cessar o pagamento ora impugnado, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.4. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0803158- 92.2014.4.05.8300, em trâmite na 7a Vara Federal de Pernambuco/TRF-5 e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.5. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.